Tribunal: TJDFT
Processo: 0715720-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
AGRAVOS DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO QUANTO À PARCELA INCONTROVERSA. PRECATÓRIO. RE 1.205.530 (TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 28 DO STF). VERIFICADA A OBSERVÂNCIA DO TERMO INICIAL E FINAL DA CONDENAÇÃO. RECURSO DO EXEQUENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO EXECUTADO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente e agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva, acolheu os cálculos apurados pelo exequente e condicionou o prosseguimento do feito à preclusão do pronunciamento que julgou a impugnação do executado.
2. Em relação ao agravo de instrumento interposto pelo exequente, aplica-se da tese firmada no julgamento do RE 1.205.530 (Tema 28/RG do STF): Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.
3. No caso, o montante total a ser executado ultrapassa o teto de 10 salários-mínimos da Requisição de Pequeno Valor (RPV) previsto na legislação vigente na data do trânsito em julgado, Lei Distrital n. 3.624/2005.
4. Cabimento da satisfação imediata da parte não questionada pela executada (CPC, art. 535, §4o), observado que, em razão do montante total devido, tal a parcela do valor da execução deve ser requisitada mediante precatório.
5. Quanto ao recurso do executado, a controvérsia incide sobre o termo final dos cálculos acolhidos pelo Juízo de origem.
6. Na sentença proferida na Ação Coletiva n. 32.159/97, parcialmente modificada em segunda instância, com trânsito em julgado em 11/3/2020, o Distrito Federal foi condenado ao pagamento de valores referentes ao benefício-alimentação instituído pela Lei distrital n. 786/94, limitado ao período anterior à impetração do Mandado de Segurança Coletivo n. 7.253/97, ou seja, até 28/04/1997.
7. Constata-se a inocorrência de demonstração de vício nos cálculos acolhidos, os quais apresentam dívidas de auxílio-alimentação referentes ao período de 01/01/1996 a 01/03/1997.
8. Destarte, não merece prosperar a tese do executado de excesso de execução decorrente de inobservância do termo inicial e final da condenação.
9. Julgamento em conjunto. Agravo de instrumento do exequente conhecido e parcialmente provido. Agravo de instrumento do executado conhecido e desprovido.